Tribunal: TJES
Processo: 5037523-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037523-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RECORRIDO: ERLY MOSCHEM COSER
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037523-21.2022.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: ERLY MOSCHEM COSER

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA.
NARRA A PARTE AUTORA QUE O REQUERIDO INSTAUROU O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021-BGMJX, POR MEIO DO QUAL PRETENDE PUNI-LO COM A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR 05 MESES. ARGUMENTA, CONTUDO, QUE HOUVE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR, JÁ QUE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE FOI EXPEDIDA APÓS O PRAZO PREVISTO EM LEI E ASSIM RECLAMA O CANCELAMENTO DO PSDD.
SENTENÇA

QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
PARA RECONHECER A DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR O AUTOR E, DE CONSEQUÊNCIA, DETERMINAR AO REQUERIDO DETRAN-ES QUE CANCELE O PROCESSO ADMINISTRATIVO 2021-BGMJX.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
NÃO FORAM APRESENTADAS CONTRARRAZÕES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A SENTENÇA RECORRIDA ACERTADAMENTE APONTA QUE HOUVE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR, HAJA VISTA QUE A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE FORA ENCAMINHADA AO AUTOR APÓS 180 DIAS DA INSTAURAÇÃO DO PSDD. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE PUNIR. APLICAÇÃO DE PENALIDADE FORA DO PRAZO ESTIPULADO EM LEI. COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO NOS SEGUINTES TERMOS:
“O prazo, por óbvio, não pode ser computado a partir do auto de infração de trânsito lavrado por outro órgão, já que a infração de trânsito que o requerente sequer discute nestes autos ocorreu antes mesmo da vigência da Lei 14.071/2020 e quando o DETRAN/ES não possuía o prazo decadencial para aplicar a penalidade, mas apenas e tão somente o prazo prescricional de cinco anos para instaurar o PSDD. [...] quanto à imposição de penalidade, já poderia ser exigida do requerido após e a partir da vigência da nova norma, o que ocorreu em 12/04/2021, sendo evidente que a expedição da notificação de aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir ocorreu em 24.01.2022, fora do prazo de 180 dias.” COMPULSANDO OS AUTOS, O DETRAN ENCAMINHOU A NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE SOMENTE DIA 24/01/22. PORTANTO, FORA DO PRAZO DECADENCIAL DE 180 DIAS DA INSTAURAÇÃO DO PSDD.
ASSIM, SÓ RESTA CONCLUIR QUE, DE FATO, HOUVE DECADÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA CNH DO AUTOR. ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
CONDENO
A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, E DEIXO DE CONDENAR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES PELA RECORRIDA.

É como voto.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais fixados, e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões pela recorrida.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)